Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-41.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-41.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIANA TEREZINHA FLECK - CPF: 854.529.632-00 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o acolhimento do pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou improcedente, decaindo a autora de parte do pedido, devendo o ônus da sucumbência ser mantido
pro-rata
, a teor do art. 86,
caput
, do CPC.

Inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não há razões para o acolhimento dos presentes aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1000029-41.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: MARCIANA TEREZINHA FLECK

EMBARGADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARCIANA TEREZINHA FLECK
,
visando sanar contradição do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para condenar ambas as partes ao pagamento,
pro-rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do artigo 98,
§3º do CPC
.

A embargante aponta que o vício reside no fato de que
“a recorrida obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, o que seria o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido”
(sic).

Defende que não possui a capacidade técnica de obter o grau de invalidez, que somente pode ser auferido por meio de perícia médica, não sendo possível que seja imputado ao embargante esta capacidade.

Sustenta que não há falar em distribuição do ônus sucumbencial, pelo que roga seja acolhido os presentes embargos para sanar a contradição apontada, restabelecendo-se os efeitos da sentença de primeiro grau; subsidiariamente, postula a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% à seguradora e 20% à parte autora.

Diante desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes (Id 91300478).

Contraminuta apresentada no Id 92216956, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do v. acórdão de Id 89975456, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARTE AUTORA QUE DECAIU DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO – ART. 86 DO CPC/15 – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

Em que pese o pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou inacolhida pelo togado singular. Portanto, decaindo a autora de parte do pedido, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído,
pro rata
, a teor do art. 86 do CPC.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos
.”

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que existe contradição no acórdão embargado quanto aos argumentos que levaram ao convencimento do rateio dos honorários sucumbenciais. Além disso, discorre não possuir capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, sendo esse o motivo que é colocado o valor da causa no máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT.

Malgrado as razões recursais expostas pela embargante, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de piso, ao sentenciar o feito, fixou os honorários advocatícios em
R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º c/c o artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC, a ser adimplido exclusivamente pela seguradora demandada, sob a justificativa de que a requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, o que fora questionado pela mesma em grau de recurso, cuja pretensão foi acolhida por esta Magistrada, não em virtude da sucumbência mínima da parte autora, mas sim em razão de ter veiculado na peça de ingresso pedido de condenação da parte requerida em danos morais, que, no entanto, restou afastada na origem.

Diante desse contexto, por vislumbrar a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC/15), é que a sentença foi reformada no ponto, dada a veiculação de dois pedidos, dos quais apenas um deles foi acolhido pela togada singular.

Assim, como bem explanado no
decisum
recorrido “
tem-se que as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser distribuídos
pro-rata
, consoante o valor fixado pela magistrada de primeiro grau, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
”
.

Desse modo, não há nenhum vício a ser sanado, evidenciando a
nítida intenção da recorrente em rediscutir a matéria já analisada, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL
– VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Em que pese o acolhimento do pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou improcedente, decaindo a autora de parte do pedido, devendo o ônus da sucumbência ser mantido pro rata, a teor do art. 86 do CPC.
”
(N.U 1006295-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOPOR DECISÃO DO RELATOR – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS –REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O desacolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja a sucumbência recíproca, e isso impõe, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, a distribuição proporcional de custas e honorários.
”
(N.U 1041678-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021